Tribunal: STF
Processo: RHC 266481
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Nulidade, absolvição e abrandamento do regime de pena. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alessandro dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 928.253/SC (evento 57).

O Recorrente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal (eventos 15 e 16).

No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de enfrentar o agravo regimental. Assevera que “o que a decisão monocrática enfrentou foi exclusivamente uma questão preliminar de admissibilidade (trânsito em julgado). E foi exatamente isso (e somente isso) que o agravo regimental impugnou”. Afirma que “a aplicação analógica do enunciado da Súmula 182 do STJ é completamente equivocada. Afinal, o próprio STJ reconhece que o habeas corpus prescinde de formalidades excessivas, dada sua natureza de remédio constitucional contra constrangimento ilegal”. Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão recorrido e, por consequência, determinar que o STJ conheça e julgue o mérito do agravo regimental. Sucessivamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício para, reconhecendo a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal ilegal, absolver o Recorrente, bem como abrandar o o regime de cumprimento de pena. 

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 57):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante deixou de combater adequadamente causa específica de não conhecimento do seu agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 
2. Na espécie, a defesa impetrou habeas corpus com o fim de reformar o cálculo dosimétrico e redimensionar a pena aplicada ao agravante. Entretanto, o ato coator apontado no writ refere-se a acórdão transitado em julgado, a evidenciar que o remédio constitucional impetrado é substitutivo de revisão criminal, motivo pelo qual não foi conhecido. 
3. Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos empregados na decisão agravada, mas ao invés disso, reiterou as teses expostas no habeas corpus. Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral e especificamente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão atacada, a atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada". 
4. Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 57):

“(...)
Em que pesem os argumentos do agravante, entendo que o regimental não deve ser conhecido.
Na espécie, a defesa impetrou habeas corpus com o fim de reformar o cálculo dosimétrico e redimensionar a pena aplicada ao agravante.
Entretanto, o writ foi impetrado em 10/7/2024, contra acórdão transitado em julgado no dia 13/7/2023, a evidenciar que o remédio constitucional impetrado é substitutivo de revisão criminal, motivo pelo qual não foi conhecido.
Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos empregados na decisão agravada, mas ao invés disso, se limitou a reiterar as teses expostas no habeas corpus. Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral e especificamente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão atacada, a atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”

Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Recorrente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 18.11.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.

Assim, o ato apontado coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.

Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.

Por outro lado, registro que as matérias trazidas nestes autos referentes à ilegalidade da busca pessoal e abrandamento do regime de cumprimento de pena não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente